Tribunal: STF
Processo: RE 79695
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
JÚRI. HOMICIDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA, SIMPLESMENTE,
CULPOSO. INTERROGATORIO: IRREGULARIDADE QUE NÃO GERA NULIDADE.
QUESITOS: VOTAÇÃO IRREGULAR CORRIGIDA NA SENTENÇA, SEM ORIGINAR
PREJUIZO. NULIDADE DESPREZADA. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO
CONHECE PORQUE AUSENTES SEUS PRESSUPOSTOS. DISSIDIO PRETORIANO E
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 74, PAR. 1 DO C.P.P.